Tribunal: STF
Processo: Rcl 57676
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. ANÁLISE DE MÉRITO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.
 1.	Decisão liminar conjunta nas Rcls 57.676 e 57.678, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse em imóvel rural. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828-MC.
2.	Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.
3.	Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.
4.	Na presente reclamação, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.
5.	O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Ademais, a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas.
6.	Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.
7.	Reclamação a que se nega seguimento.  

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agripina Reutov e outros em face de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu (Autos nº 1001318-10.2022.8.11.0014), que concedeu a antecipação de tutela e determinou a reintegração das partes ora beneficiárias na posse do imóvel denominado “Fazenda Maringá”, com a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade.

2.	Afirmam os reclamantes que a reintegração da posse será efetivada sem plano prévio de remoção ou reassentamento das famílias hipossuficientes, em afronta à determinação do regime de transição previsto na medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Argumentam que a decisão paradigma se amolda à situação fática e jurídica das famílias que residem na área rural em disputa, por serem pessoas em situação de vulnerabilidade que iniciaram sua posse no imóvel em momento anterior à pandemia, por expressa autorização do proprietário da terra, que visava a venda da propriedade ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, fato reconhecido em ação de usucapião que foi julgada improcedente. Alegam, ainda, a incompetência do juízo de Poxoréu/MT para decidir o feito ante a natureza coletiva do conflito fundiário, devendo os autos serem remetidos para vara especializada em direito agrário na capital. Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, determinando a proibição da remoção dos moradores até o exaurimento de todas as etapas da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828.

3.	Em cognição sumária, a Ministra Presidente proferiu decisão liminar conjunta nas Rcls 57.676 e 57.678, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse deferida na Ação Possessória nº 1001318-10.2022.8.11.0014, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinou a comunicação do juízo reclamado e da Policial Militar de Poxoréu/MT (Doc. 7).

4.	As partes beneficiárias interpuseram agravo interno com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da medida liminar deferida. Alegam, em suma, que o caso não versa sobre ocupação coletiva, tampouco foi comprovada a alegada situação de vulnerabilidade dos reclamantes, inexistindo, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, proferida na ADPF 828 (Doc. 11).

5.	Em atendimento a despacho da Ministra Presidente (Doc. 22), o Juízo reclamado prestou informações (Doc. 26).

6.	Posteriormente, foi determinada a notificação da autoridade reclamada para intimar a parte beneficiária do ato reclamado para integrar a relação processual desta lide e, querendo, apresentar contrarrazões (Doc. 29).

7.	A parte beneficiária apresentou memoriais escritos (Doc. 31) e juntou documentos, incluindo o Relatório Circunstanciado da Operação de Reintegração de Posse na Fazenda Maringá - Município de Poxoréu/MT (Doc. 32).  

8.	É o relatório. Decido.

9.	Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:

“i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”

10.	Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA . 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em  vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 

11.	Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 

12.	Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 

[...] 
(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).

13.	No caso em análise, consta dos autos que, em 2018, os reclamantes ajuizaram ação coletiva de usucapião especial rural (Autos nº 1000578-91.2018.8.11.0014), com o intuito de formalizar a posse de imóvel situado no Município de Poxoréu, denominado “Fazenda Maringá”, bem que integra o espólio de Olyntho Schmitt. 

14.	De acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 26), os usucapientes adentraram à área por convite de Fernando Schmidt, inventariante de Olyntho Schmidt, visto que era de seu interesse, à época, que com a entrada dos usucapientes pudesse mais facilmente compelir o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA a comprar a área e dividi-la para fins de reforma agrária. Contudo, o INCRA, em análise ao local, entendeu que o imóvel não satisfazia os requisitos de qualidade estabelecidos pela autarquia para ser desapropriado para reforma agrária, optando por encerrar as tratativas. Os usucapientes, então, continuaram na área rural e ajuizaram a mencionada ação de usucapião que foi julgada improcedente por ausência do animus domini, uma vez que estavam na área litigiosa por mero ato de tolerância do espólio de Olyntho Schmidt.  Como efeito reflexo da improcedência da usucapião, o Juízo a quo determinou a reversão da posse da área em litígio em favor dos requeridos, considerados legítimos proprietários do imóvel. Em sede de recurso, a sentença foi parcialmente reformada para suprimir a determinação de reversão automática da posse da área em disputa, devendo os proprietários interpor ação possessória ou petitória respectiva.

15. 	Confirmada a improcedência da ação de usucapião, foi proposta a Ação de Reintegração nº 1001318-10.2022.8.11.0014. A Vara de Poxoréu entendeu que o caso não se tratava de grupos socialmente vulneráveis, mas de pessoas determinadas que, vencidas na ação de usucapião, deveriam restituir a coisa litigiosa aos legítimos proprietários, de sorte que, não o fazendo, incorreram em esbulho possessório. Nesse cenário, a autoridade reclamada entendeu que inexistia qualquer indício documental que enquadrasse o caso concreto aos requisitos da ADPF 828.

16.	A autoridade reclamada informou, ainda, que havendo poucos dias para que fosse cumprida a ordem de reintegração de posse com auxílio de reforço policial, diversas pessoas se habilitaram nos autos, contudo, sem qualquer comprovação efetiva de que residissem na área em litígio, restando bastante nebulosas as referidas afirmações. Aponta que consta na certidão emitida pelo Oficial de Justiça a existência de 75 (setenta e cinco) famílias no local; porém, o relatório da Polícia Militar informa que as autoridades visualizaram apenas 7 (sete) famílias e 20 (vinte) barracos, sendo que dentre os imóveis vistoriados havia cerca de apenas 10 (dez) pessoas ao total, destacando, especialmente, a ausência de crianças e idosos (Doc. 26).

17.	Ressalto que, no relatório da Polícia Militar (Doc. 32), consta o registro de 1 (um) caminhão de pequeno porte (transporte de gado) e algumas máquinas agrícolas em algumas propriedades, além de outros 02 (dois) caminhões de propriedade da parte autora e 03 (três) “chapas”, à disposição dos assentados que precisassem de apoio.

18.	Por fim, o Juízo a quo entendeu como medida necessária declinar da competência para processar e julgar este feito em favor da Vara Especializada de Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá, a qual tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, para que o feito possa ser submetido à Comissão Estadual de Conflitos Agrários, a quem incumbirá definir se o caso realmente configura conflito coletivo.

19.	Observo que a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 

20.	Em exame mais aprofundado, verifica-se que a situação dos autos não se enquadra estritamente nos parâmetros definidos no paradigma, tendo em vista que, ainda que a hipótese verse sobre ocupação anterior à pandemia, não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos. 

21.	Também não restou configurada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Em consulta à decisão proferida na ação de usucapião no sítio eletrônico do TJMT (Autos nº 1000578-91.2018.8.11.0014), verificou-se a existência de indicativos de que diversos ocupantes possuíam propriedades privadas (urbanas ou rurais) e não estabeleceram moradia habitual na terra rural. Pelo contrário, residiam na cidade e exerciam diversas profissões, dentre elas, contador, professora, motorista da rede municipal de educação, concursada da Prefeitura de Primavera do Leste, dentre outros.

22.	Vale mencionar, por fim, que a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas.

23.	Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

24.	Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo interno na medida cautelar. 

25.	Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, atribuir valor à causa.

Publique-se.

	Brasília, 8 de maio de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator